Tribunal: TJSP
Processo: 1500222-72.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita dos bens. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Dolo evidenciado. Descabida a desclassificação para a modalidade culposa – Atipicidade com fundamento no princípio da

Ementa:

RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita dos bens. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Dolo evidenciado. Descabida a desclassificação para a modalidade culposa – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Inviabilidade – Erro de tipo. Inocorrência – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos pisos. Mau antecedente (1/6) – Reincidência compensada com a confissão espontânea – Regime aberto preservado. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II e III; e 77, I e II) – Apelo desprovido.